Tribunal: TJMT
Processo: 1025094-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025094-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (AGRAVANTE), HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 33.804.832/0001-10 (AGRAVANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.353.487/0014-73 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pedido de Convolação em Falência. Inadimplemento Do Plano. Alienação De Ativos. Manifestação Dos Credores. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Recuperação Judicial determinou a instauração de incidente para apuração de possíveis irregularidades, intimou a devedora a apresentar propostas de venda de ativos e suspendeu o pagamento de precatório, condicionando a manutenção da recuperação à concretização de medidas efetivas de reestruturação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se, diante do inadimplemento do plano de recuperação judicial homologado, é cabível a convolação da recuperação em falência, ou se a alienação judicial de imóveis respaldada por credores, Ministério Público e administradora judicial pode justificar a manutenção do regime recuperacional.

III. Razões de decidir

3.

Apesar do descumprimento do plano, a Administradora Judicial e o Ministério Público manifestaram-se pela manutenção da recuperação, considerando viável a liquidação de ativos como alternativa para satisfação do passivo.

4. A alienação judicial de imóveis foi proposta como alternativa para o adimplemento das obrigações, medida reconhecida como adequada pela maioria dos credores em deliberação extrajudicial.

5. A instauração de incidente investigativo em razão de possíveis fraudes e a suspensão do pagamento de precatório revelam a prudência processual e a atuação fiscalizatória do Juiz singular, em conformidade com os princípios que regem a recuperação judicial.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A

imposição judicial de medidas voltadas à efetiva concretização da alienação de bens e à apuração de eventuais irregularidades se coaduna com os princípios da preservação da empresa, da legalidade do processo recuperacional e da proteção do interesse coletivo dos credores.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07151073720248070000 1923542, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025094-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda. e HNS Am
éricas Comunicações Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1036309-04.2017.8.11.0041, apresentada por
Complexx Tecnologia Ltda.

O Juiz singular determinou a instauração de incidente específico para apuração dos fatos, com a oitiva dos sócios da empresa devedora e dos advogados do Escritório de Advocacia Malvezzi, bem como o envio de ofício ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá para suspensão do pagamento do precatório até esclarecimento das circunstâncias.

Ademais, intimou a Recuperanda para que apresente, com urgência, as propostas de aquisição dos bens imóveis que pretende alienar, sob pena de convolação da Recuperação Judicial em Falência.

Insatisfeitos, os Recorrentes argumentam a ocorrência do inadimplemento total das obrigações assumidas pela agravada no plano de recuperação judicial homologado há mais de 07 (sete) anos, de modo que nenhum credor foi pago e nenhuma atividade empresarial vem sendo desenvolvida.

Alegam que a empresa não apresenta qualquer perspectiva real de soerguimento, sendo patente a inexistência de função social da empresa e a inutilidade do prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Reforçam que o descumprimento do plano acarreta a decretação da falência da recuperanda. Sustentam que acordos extrajudiciais celebrados com alguns credores não têm o condão de substituir a deliberação da assembleia geral nem de afastar os comandos legais.

Postulam pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, o provimento do Agravo de Instrumento para que seja decretada a falência da empresa Recuperanda. Subsidiariamente, pleiteiam que seja determinada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de documentos que comprovem as atividades desenvolvidas pela empresa desde o deferimento da recuperação judicial e laudo técnico demonstrando sua efetiva capacidade de soerguimento.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 303185867), a Agravada apresentou contraminuta (Id. 307659893) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 315849394).

Os Agravantes juntaram petição de Id. 318684879, na qual reiteram o pedido de provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.
e
HNS Américas Comunicações Ltda.
contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1036309-04.2017.8.11.0041, apresentada por
Complexx Tecnologia Ltda
., determinou a instauração de incidente específico para apuração dos fatos, com a oitiva dos sócios da empresa devedora e dos advogados do Escritório de Advocacia Malvezzi, bem como o envio de ofício ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá para suspensão do pagamento do precatório até esclarecimento das circunstâncias.

No mais, intimou a Recuperanda para que apresentasse, com urgência, as propostas de aquisição dos bens imóveis que pretende alienar, sob pena de convolação da Recuperação Judicial em Falência.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual alegam descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado há mais de sete anos, sem que qualquer obrigação prevista tenha sido cumprida.

Argumentam que nenhum credor foi pago desde a homologação do plano, tampouco há demonstração de atividade empresarial efetiva por parte da devedora nos últimos 02 (dois) anos.

Ressaltam que, inobstante tenha havido a proposta de alienação de imóveis da empresa como forma de satisfazer parte do passivo, a medida não se concretizou, não há qualquer execução de atividade operacional pela empresa e os indícios apontam para a quebra da viabilidade econômica da recuperanda.

Aduzem que, mesmo havendo tentativa de viabilização da alienação de ativos, não há respaldo legal para suspender a decretação da falência quando configurado o inadimplemento do plano.

Feita essa contextualização, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia posta neste Agravo repousa sobre a análise do cabimento da convolação da Recuperação Judicial em falência, diante do alegado inadimplemento do Plano, em cotejo com a possibilidade de liquidação do passivo mediante venda judicial de ativos, objeto de acordo celebrado em ambiente extrajudicial com anuência da maioria dos credores, da Administradora Judicial e do Ministério Público.

Pois bem.

Em que pese o tempo decorrido desde a homologação da Recuperação Judicial, o panorama processual atual impõe cautela na decretação da falência, especialmente diante das manifestações técnicas e circunstanciais que integram os autos.

A Administradora Judicial, em pareceres técnicos de Ids. 195346357 e 177700101 dos autos principais, foi firme ao afirmar que a convolação da recuperação judicial em falência, no momento atual, não se configura como a medida mais eficaz ou mais benéfica à coletividade de credores, ressaltando, de modo incisivo, que a única via factível para a satisfação do passivo é a alienação judicial dos imóveis pertencentes à empresa recuperanda, sob o crivo e acompanhamento judicional.

A esse respeito, impende rememorar que o instituto da Recuperação Judicial tem por escopo não apenas a preservação da atividade empresarial viável, mas também e sobretudo a maximização dos interesses do conjunto dos credores. E, no caso, verifica-se que o interesse coletivo foi manifestado em reunião extrajudicial (Id. 129239850), ocasião em que a maioria dos credores optou pela manutenção do procedimento recuperacional, condicionando sua eficácia à alienação de ativos como medida de reestruturação e satisfação parcial das obrigações assumidas.

Outrossim, o Ministério Público, em atuação como fiscal da legalidade, requereu a instauração de incidente específico destinado à apuração de supostas fraudes relativas à cessão de precatórios, cuja verificação poderá repercutir diretamente sobre a higidez do processo recuperacional. Entretanto, não se opôs à alienação dos bens imóveis, desde que realizado dentro de prazos razoáveis e sob estrita fiscalização judicial, o que reforça a legitimidade e o controle institucional da solução em curso.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a intimação da Recuperanda para apresentação de propostas concretas de alienação de seus ativos, sob pena de convolação da recuperação em falência, mostra-se adequada e sintonizada com os princípios estruturantes da Lei de Recuperação Judicial, uma vez que concilia os interesses da coletividade, a legalidade do procedimento e os princípios que regem a Recuperação Judicial.

Por derradeiro, eventuais circunstâncias supervenientes que venham a evidenciar, de forma inequívoca, a inviabilidade econômica da recuperanda serão, oportunamente, suscitadas por quem de direito, cabendo ao Juiz singular apreciá-las com a profundidade que o caso requer.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA
. 1. O instituto da recuperação judicial é orientado pelo princípio da preservação da empresa, porquanto tem por escopo viabilizar o soerguimento de sociedades em dificuldades econômico/financeiras e, em última análise, resguardar a função social que decorre de suas atividades, tais como a prestação de serviços, a produção de bens de consumo e a manutenção de postos de trabalho.
2. No caso, a empresa recuperanda comunicou ao juízo de origem que, após tratativas junto aos credores, conseguiu atingir, por meio de termos de adesões, os quóruns necessários para a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, tanto na Classe I - Credores Trabalhistas, quanto na Classe III - Credores Quirografários. Por essa razão, requereu o recebimento, a aprovação e a homologação do novo plano alternativo.
Embora não tenha o juízo de origem se manifestado sobre a juntada do referido documento, restou evidenciado que a adesão dos credores é fator capaz de demonstrar que, nas circunstâncias do caso, a falência outrora decretada é mais prejudicial aos interesses dos credores.
3. Em se considerando a relevância desse fato novo, a medida mais adequada a resguardar a finalidade última da lei que rege a matéria consiste mesmo no parcial provimento do recurso, para que, mediante a concessão de novo prazo, seja viabilizada a análise, pelo juízo de origem, do novo plano de recuperação judicial apresentado pela agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07151073720248070000 1923542, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
mantenho inalterada a decisão recorrida e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025